Tribunal: TJDFT
Processo: 0732546-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO PRECLUSÃO. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 400 do Código de Processo Civil se refere à regra acerca da instrução probatória.
2. A apresentação de documento necessário ao cumprimento de sentença se submete aos ditames dos artigos 509 e seguintes do ordenamento processual. Em especial, a possibilidade de busca e apreensão (art. 536, § 1o do CPC)
3. Nesse contexto, não há falar em preclusão para o devedor para apresentar o contrato, quando este é imprescindível para aferição do quantum debeatur.
4. Agravo conhecido e desprovido.